Tribunal: TJDFT
Processo: 0709198-69.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE SEGURO DE SAÚDE. REEMBOLSO. VALOR. LIMITAÇÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. COBERTURA INTEGRAL. OMISSÕES. INEXISTÊNCIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO N. 2.017.776. MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Autor/Apelante em face do Acórdão n. 2.017.776, no qual a 3a Turma Cível, por unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo integra a sentença que julgou improcedente o pedido para condenar a Ré/Apelada a assegurar a cobertura e reembolso integrais do tratamento da patologia que acomete à parte processual adversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste nas alegadas omissões do acórdão embargado sobre a análise dos requisitos legais, regulamentares e contratuais para assegurar a cobertura securitária integral ao Autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito.
4. Não há omissões no Acórdão n. 2.017.776, pois o acórdão embargado abordou expressamente a questão da não comprovação pelo Embargante de quais valores não foram reembolsados e referentes a quais eventos e períodos, nos termos do art. 373, I, do CPC. Por este motivo, esta parte processual não faz jus também à cobertura integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese fixada: “A omissão não se configura quando o acórdão aborda expressamente a questão relevante à resolução do mérito”.
Legislação e Jurisprudência Relevantes: arts. 757 e 760, ambos do Código Civil.